Tribunal: TJES
Processo: 5016116-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016116-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO SCHERR DOS SANTOS CALDEIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE MANTIDA PELO NOVO TEXTO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por sócios de empresa executada fiscalmente, visando o reconhecimento da aplicação retroativa da Lei Estadual nº 10.647/2017, sob o argumento de que esta teria reduzido a penalidade aplicada por omissão no envio de arquivos fiscais digitais, nos moldes da CDA n. 05354/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cominação de penalidade menos severa pela nova legislação estadual, de modo a autorizar a aplicação retroativa nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta apurada – omissão na entrega de arquivos digitais obrigatórios – permanece prevista no art. 75-A, § 6º, I, “b”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, com a mesma penalidade anteriormente fixada no art. 75, revogado pela Lei nº 10.647/2017.
4. A reestruturação normativa não reduziu a penalidade imposta, mas apenas reorganizou a sistemática das infrações, inviabilizando o reconhecimento da retroatividade benéfica.
5. A capitulação jurídica adotada na CDA está correta, sendo inaplicável o enquadramento pretendido no art. 75-A, §4º, II, "a", pois este trata de obrigação diversa da efetivamente descumprida.
6. Sentença bem fundamentada, em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A reestruturação legislativa promovida pela Lei Estadual nº 10.647/2017, ao revogar o art. 75 e inserir o art. 75-A na Lei nº 7.000/2001, não implicou abrandamento da penalidade relativa à omissão no envio de arquivos digitais, não se aplicando, portanto, o art. 106, II, 'c', do CTN."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CTN, art. 106, II, "c"; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75 (revogado), 75-A, § 6º, I, "b"; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED-Ap 0037172-56.2010.8.08.0024; TJES, AI 0010050-52.2017.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016116-56.2022.8.08.0024.

APELANTES: MARCELO SCHERR DOS SANTOS CALDEIRA E ODRACYR SCHERR CALDEIRA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Marcelo Scherr
d
os Santos Caldeira
e
Odracyr Scherr Caldeira

in
terpuseram apelação cível em face da respeitável sentença (id 9903356, fls. 01-7), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual e de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória” proposta por eles contra o
Estado
d
o Espírito Santo, que
julgou improcedente o pedido da petição inicial, condenando os autores “ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, ... em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § § 2° e §3º, inc. I, do CPC”, ficando suspensa a “exigibilidade nos termos do art. 98, § 3°, do CPC
”
(fl. 07)
.

Nas razões do recurso (id 9903359, fls. 01-9) os apelantes alegaram, em síntese, que: 1) “os Recorrentes são alvo de Execução Fiscal fundamentada em CDA nº 05354/2017 com valor de face no montante de R$ 366.531,20 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos), tombada sob nº 5000092-55.2019.8.08.0024, versando sobre a ausência de apresentação no prazo fixado em lei de arquivos relativos a emissão e escrituração de documentos e livros fiscais no período compreendido entre janeiro de 2012 a dezembro de 2016” (fls. 05-6); 2) “o processo originariamente foi direcionado em desfavor da empresa HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA.-ME, inscrita no CNPJ nº 10.664.182/0001-97 vindo a ser redirecionado aos sócios da empresa, ora Recorrentes, em virtude do encerramento das atividades da pessoa jurídica” (fl. 06); 3) “com o advento da Lei nº 10.647/2017, os artigos 75, 76, 77 e 117 da Lei nº 7.000, de 2001 foram revogados, por força do que prescreve o artigo 8º da referida

lei, reduzindo a penalidade até então imposta aos Recorrentes pela metade”, deste modo a infração deve ser capitulada no art. 75-A, §4º, II, "a", da referida lei, que prevê penalidade inferior (1.000 VRTEs), e também prevalecer o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, conforme art. 106, II, "c", do CTN.

Requereu o provimento para “dar provimento ao presente recurso, para reformar a Sentença proferida pelo Magistrado de piso, sendo reconhecido a aplicabilidade da nova lei ao caso para que ao fim e ao cabo, haja a redução das multas impostas em desfavor dos recorrentes” (id 9903359, fls. 08-9).

Contrarrazões
no id 9903361
.

O recurso não deve ser provido.

No caso, o
s apelantes alegam que a multa
referida
na CDA n. 05354/2017 – originada da ausência de entrega de arquivos fiscais entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016 – deveria ser reduzida em virtude da revogação do art. 75 da Lei Estadual n. 7.000/2001, pela Lei nº 10.647/2017, que teria substituído a penalidade por outra mais branda no art. 75-A, §4º, II, “a”, da mesma norma.

De logo,
tenho que
a questão submetida à apreciação judicial cinge-se à definição quanto à aplicabilidade do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional à hipótese vertente, ou seja, se a nova redação legal implica cominação de penalidade menos severa, o que autorizaria a retroatividade benéfica da norma tributária em favor dos contribuintes.

Todavia, ao se examinar os elementos constantes dos autos, notadamente a descrição fática constante no auto de infração e a correspondência legislativa vigente ao tempo do julgamento, verifica-se que a conduta imputada aos apelantes – consistente na não apresentação, no prazo legal, de arquivos digitais obrigatórios – encontra subsunção normativa atual no art. 75-A, § 6º, I, “b”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, o qual, a despeito da revogação do art. 75, manteve a mesma penalidade anteriormente prevista: multa de 2.000 (dois mil) VRTEs por arquivo.

É certo que o art. 106,
inciso
II, “c”, do CTN, estabelece - como exceção ao princípio da irretroatividade das leis tributárias (CF, art. 150, III, “a”) - a possibilidade de aplicação da lei nova que comine penalidade menos severa. Contudo, conforme bem fundamentado na sentença de origem, não se verifica, na espécie, modificação substancial na sanção atribuída à conduta apurada. A revogação do art. 75 e a introdução do art. 75-A pela Lei nº 10.647/2017 não acarretaram abrandamento da penalidade, mas apenas reorganização sistemática das infrações, sendo mantida, para a infração aqui debatida, a penalidade em idêntico valor.

Nesse contexto, a
tese recursal sustenta que a infração deveria ser enquadrada no art. 75-A, §4º, II, “a”, da mesma Lei, que trata da escrituração fiscal e prevê multa de 1.000 (mil) VRTEs por arquivo.
Todavia
, não assiste razão aos apelantes.

Conforme consta expressamente nos autos de infração e na CDA em questão, a infração refere-se à omissão no envio de arquivos relativos à obrigação acessória de entrega de dados fiscais, distinta da escrituração. Assim, a norma invocada pelos apelantes não se amolda ao fato gerador efetivamente praticado, tratando-se de conduta diversa daquela efetivamente apurada pela fiscalização.

Nesse sentido, a argumentação desenvolvida nas contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo reforça a correção da capitulação jurídica adotada, ao demonstrar que a modificação legislativa não teve o condão de alterar a natureza da infração nem de mitigar a penalidade correspondente. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em precedentes desta Corte, conforme destacado na sentença de primeiro grau (TJES, ED-Ap 0037172-56.2010.8.08.0024; AI 0010050-52.2017.8.08.0047), nos quais se afirma que a manutenção da penalidade sob novo dispositivo legal, sem abrandamento normativo, não autoriza a retroatividade invocada.

Outrossim
, verifica-se que a sentença recorrida apreciou de forma criteriosa os elementos probatórios e legais constantes dos autos, fundamentando-se adequadamente nos dispositivos aplicáveis e na jurisprudência consolidada.

Diante de tais considerações, não se vislumbra razão jurídica para acolher a pretensão recursal, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a improcedência do pedido declaratório.

Posto
isso
,

nego

provimento
ao recurso.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do
s
apelante
s
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade, ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.